Tribunal: STF
Processo: MS 26023
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: Processo administrativo disciplinar. 2. Pena de demissão.
   3. Alegada ofensa aos princípios da ampla defesa, do
   contraditório e da proporcionalidade. 4. Inexistência de
   irregularidade na notificação do impetrante. 5. Proporcionalidade
   da penalidade aplicada. 6. Precedentes. 7. Segurança denegada.